Tribunal: TJDFT
Processo: 0700440-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700440-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário constante do Auto de Infração n. 16.220/2014, nos termos do art. 150, V do CTN. Na origem, trata-se de ação anulatória de débito fiscal ajuizada por JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI em face do DISTRITO FEDERAL, objetivando a desconstituição do Auto de Infração n. 16.220/2014, lavrado em seu desfavor no dia 6/11/2014, em virtude de suposto não recolhimento antecipado do ICMS relativo a aquisições interestaduais. Em suas razões recursais, argumenta pela reforma da decisão agravada porque existe parecer da PGDF em sentido contrário à decisão proferida pelo TARF – Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, ou seja, pugnando pela improcedência do auto de infração em razão da lavratura em data anterior a cessação do regime especial do art. 320-D do Decreto n. 18.955/1997 (27/11/2014), bem como decisão deste Tribunal, em caso idêntico ao dos autos, no sentido da desnecessidade de continuidade do abate para fins de enquadramento no benefício fiscal em voga. Colaciona julgados a favor da sua tese. Requer seja recebido e processado o presente agravo, deferindo-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário constante do Auto de Infração n. 16.220/2014, nos termos do art. 150, V do CTN. Pleiteia, ainda, preliminarmente, a expedição de ofício à Secretaria de Estado da Fazenda do DF para que este órgão não crie óbice à expedição de certidão de regularidade fiscal distrital da agravante, bem como não proceda à inscrição de sua razão social em quaisquer órgãos de proteção ao crédito, inclusive evitando-se o protesto de eventuais títulos executivos decorrentes deste lançamento. No mérito, requer a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido (ID 13592860). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da pleiteada antecipação da tutela recursal. Neste momento processual, a probabilidade do direito encontra-se calcada no parecer da própria Procuradoria-Geral do DF, nos autos do recurso voluntário 167/2017, encaminhado ao TARF pela agravante, em que oficiou pela desconstituição do Auto de Infração n. 16.220/2014, por ter sido lavrado antes da cessão do regime especial do art. 320-D do Decreto n. 18.955/1997 (ID 52826774, p. 62, processo n. 0712861-87.2019.8.07.0018). Por outro lado, vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo na possibilidade de, eventualmente, ser exigido o crédito tributário decorrente do auto de infração em comento. Além disso, não há qualquer prejuízo para a parte agravada, tendo em vista a célere tramitação do presente recurso. Ademais, se for o caso quando do exame de mérito, é possível rever essa medida, na eventualidade de não ser a agravante detentora desse direito. Ante ao exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada para determinar a suspensão do crédito tributário constante do Auto de Infração n. 16.220/2014 e que o Distrito Federal se abstenha de inscrever a agravante em quaisquer órgãos de proteção ao crédito. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Desnecessárias as contrarrazões, eis que a citação ainda não se aperfeiçoou. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora